Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705506-67.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDA: FABÍOLA ARAÚJO FORTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. ENTREGA DE IMÓVEL INACABADO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta por empresa do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à entrega do imóvel em condições de habitabilidade, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além de reconhecer o direito à restituição de valores pagos a título de juros pós-obra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) definir a extensão da obrigação contratual da ré quanto à entrega da obra; (iii) analisar a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia é de natureza exclusivamente jurídica, não havendo necessidade de produção de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC. 4. O contrato, o memorial descritivo e a planilha orçamentária indicam de forma inequívoca que a obrigação da contratada era a entrega integral do imóvel, com todos os acabamentos e em condições de habitabilidade. 5. A entrega incompleta, conforme demonstrado por registros fotográficos, configura inadimplemento contratual, legitimando a reparação por danos morais e materiais. 6. A jurisprudência reconhece que a frustração do direito à moradia em razão de entrega de imóvel inacabado ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização. 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera lucros cessantes, independentemente da destinação residencial ou comercial do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato de empreitada por preço global para construção de unidade habitacional impõe à contratada a obrigação de entregar o imóvel completo e apto à moradia, conforme especificações contratuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, arts. 610, 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773514, 0701066-20.2019.8.07.0007, Rel.: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 18/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023; TJDFT, Acórdão 1639764, 0718810-75.2021.8.07.0001, Rel.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 10/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 186, 422, 610, 611, e 927, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão deixou “de considerar o conteúdo probatório integralmente constante nos autos, incluindo os próprios documentos assinados pela recorrida, como o termo de vistoria e o documento de recebimento do imóvel, que atestam de forma cabal a entrega da obra conforme pactuado” (ID 75518779, pág. 15); c) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de realização de perícia técnica implicou cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321 (ID 75518779, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 113, 186, 422, 610, 611, e 927, todos do Código Civil. Embora a recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo, em relação ao apontado malferimento aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012